Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÕES DESFAVORÁVEIS. CABÍVEIS. CRITÉRIO NORTEADOR. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO
I. CASO EM EXAME
1. Apelações amparadas na alínea “c” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória pelo crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança diz respeito, exclusivamente, à atuação do Juiz Presidente do Júri, o que permite que o Tribunal retifique a sanção imposta (art. 593, §2o, do CPP), sem que tal correção importe ofensa à soberania dos veredictos.
4. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. 4.1. Na hipótese de a vítima ter perdido a visão total, além da deformidade permanente da face em decorrência das lesões provocadas pelo acusado, correta a avaliação negativa das consequências do crime.
5. Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua pelo menos seis disparos na direção da vítima, revelando exacerbado grau de reprovabilidade da conduta.
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
7.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por ter havido recurso da acusação, deve ser reajustada a pena-base utilizando o critério mencionado.
8. A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, 1/3, se o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, tendo o réu desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima e atingido região de alta letalidade, não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido e provido o recurso do MPDFT.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14 e 121. CPP, art. 593, inciso III, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1956242, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1741434, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1841530, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024.